Tribunal: TJDFT
Processo: 0743114-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743114-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: EDUARDO D UTRA VAZ AGRAVADO: GEOVANE DOS SANTOS CHAVES D E C I S Ã O O agravante pretende a reforma da decisão a qual determinou o seu descadastramento dos autos, como terceiro interessado. De fato, em que pese o terceiro não ter sido arrolado na petição inicial e ante a ausência de denunciação da lide, vislumbro o alegado interesse na permanência no feito de origem, diante da alegação de que os réus atuaram como seus mandatários e o Espólio é detentor da área em litígio. O feito já se encontra apto para julgamento de mérito, todavia, por ocasião do recesso judiciário e a fim de evitar o perecimento de qualquer direito, antecipo os efeitos da tutela recursal, em sede de reconsideração. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de garantir ao agravante a permanência no feito, como assistente litisconsorcial da parte ré, nos termos do art. 119, parágrafo único do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, inclua-se o feito em sessão de julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator